Tribunal: TCU
Processo: 034.528/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2661/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 823/2018-TCU-Plenário de relatoria do Ministro José Mucio Monteiro (peça 1), que exarou determinações e recomendações à Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), do então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), atual Ministério da Cidadania, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas todas as determinações e recomendações contidas no Acórdão 823/2018-TCU-Plenário ; b) informar ao Ministério da Cidadania que o presente Acórdão, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso V do RI/TCU 1. Processo TC- Processo 034.528/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) - Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) (atual Ministério da Cidadania) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.